Tribunal: TJMT
Processo: 1023576-22.2023.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1023576-22.2023.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JUÍZO DA SÉTIMA VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (SUSCITANTE), 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA (SUSCITADO), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE ÁGUA BOA (SUSCITADO), VANDOS MATOS VIEIRA - CPF: 078.086.651-77 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR MANOEL VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 077.809.931-83 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221) Nº 1023576-22.2023.8.11.0000

EMENTA:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO – CRIMES INDEPENDENTES, NO MESMO CONTEXTO FÁTICO – PREVENÇÃO – COMPETÊNCIA RESIDUAL - INEXISTÊNCIA DE JUÍZO UNIVERSAL –
CONFLITO PROCEDENTE, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
.

“A verificação de crimes no mesmo contexto fático configura mera descoberta fortuita e não implica necessariamente conexão probatória ou teleológica entre eles”
[AgRg no REsp n. 1.954.888/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023]

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221) Nº 1023576-22.2023.8.11.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

SUSCITADO: JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE ÁGUA BOA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Turma:

Cuida-se de Conflito Negativo de Jurisdição suscitado pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Capital, na ação penal nº 1001932-57.2023.8.11.0021, entendendo ser competente para o seu processamento o Juízo da 1ª Vara da Comarca de Água Boa.

O juízo suscitante aduz que
“o objeto principal da demanda é a acusação formal dos indivíduos mencionados alhures como incursos nos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, o que, mais uma vez, afasta a competência deste juízo, cuja jurisdição, a nível estadual, se limita aos crimes relacionados à atuação das organizações criminosas”
[ID. 184481662, pág. 7].

Determinei o processamento do conflito, designando o juízo suscitado para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes [art. 205, RI/TJMT].

Nas informações prestadas, o juízo suscitado noticiou que
“entendeu que há indícios suficientes de que estes delitos foram praticados por organização criminosa”
, razão pela qual declinou na competência.

Instada a manifestar-se, a Procuradoria de Justiça opinou pela improcedência do conflito.

É o relatório.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221) Nº 1023576-22.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Turma:

O Ministério Público ofereceu denúncia contra VANDOS MATOS VIEIRA, vulgo MIX, e VICTOR MANOEL VIEIRA DE OLIVEIRA, em 03/10/2023, pelos seguintes fatos delituosos:

“Consta dos autos do inquérito policial que, em data incerta, contudo até o dia 19/04/2023, por volta das 18h20, na cidade e Comarca de Água Boa, os denunciados VANDOS MATOS VIEIRA e VICTOR MANOEL VIEIRA DE OLIVEIRA, previamente ajustados e com unidade de desígnios visando resultado comum, se associaram entre si e com outros indivíduos ainda não identificados, para cometer o crime de tráfico de drogas, como se observa do relatório de investigação e degravação de conversas (1001244-95.2023.8.11.0021).

Consta também do inquérito policial que, no dia 19/05/2023, por volta das 18h20, na residência de VANDOS, situada na Rua G-7, nº 95, bairro Tropical, nesta cidade e Comarca de Água Boa, VANDOS MATOS VIEIRA e VICTOR MANOEL VIEIRA DE OLIVEIRA, previamente ajustados e com unidade de desígnios, visando resultado comum, guardavam e mantinham em depósito 2 (duas) porções de cocaína, pesando 2.022,34g (dois quilos, vinte duas gramas, trinta e quatro centigramas), constatado pelo laudo pericial de ID nº 120846327, boletim de ocorrência e auto de apreensão”.

Ao analisar a denúncia, o Juízo da 1ª Vara de Água Boa decidiu:

“[...] Verifica-se que há indícios suficientes de que estes delitos foram praticados por organização criminosa, conforme todas as informações trazidas pela Autoridade Policial nos autos.

Existem provas, ainda que inquisitoriais, de que os investigados se juntaram de maneira estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas para o cometimento de infrações, inclusive com hierarquia.

Ressalta-se que este Juízo não declinou a competência anteriormente porque os elementos comprobatórios estavam frágeis, contudo, com todas as informações trazidas pela autoridade policial, especialmente através da quebra de sigilo de dados telefônicos (id. 122924482), há evidências cristalinas de que se trata de organização criminosa e que se enquadram perfeitamente nos requisitos do art. 1º, § 1º, da Lei n. 12.850/2013 [...]”.

Verifico que, a partir da quebra do sigilo telefônico de VANDOS, foram coletados elementos informativos que deram origem a outra investigação, que culminou com a propositura da
ação penal n. 1013097-38.2023.8.11.0042
,
contra ele, VICTOR MANOEL e outros 8 [oito] comparsas
identificados, pela prática do crime de
integrar organização criminosa [art. 2º da Lei n. 12.850/2013]
, em tramite perante a 7ª Vara Criminal de Cuiabá.

Nesta citada ação penal consta, em seu contexto fático, o seguinte:

“Consta dos autos que as investigações tiveram início com a instauração do inquérito policial nº 148/2023 (PJE nº 1001074-26.2023.8.11.0021) para apurar os delitos de extorsão e tráfico de drogas praticados por Vandos Matos de Oliveira, razão pela qual
houve a determinação judicial para extração de dados do aparelho celular do denunciado
.

Dessa forma, durante as investigações,
o denunciado foi preso na data de 19/04/2023 em posse de drogas, motivo pelo qual se instaurou o inquérito nº 172/2023
a fim de investigar a prática de tráfico de drogas e associação criminosa em que
houve nova representação para análise exploratória do aparelho celular, deferidas nos autos nº 1001244-95.2023.8.11.0021
.

Através da análise do celular de Vandos, originou-se o inquérito nº 274/2023
a fim de apurar participação dos denunciados Victor Manoel Vieira de Oliveira, André Paulo Dias, vulgo “Hugo” ou “Patrola”, Jonatas Castanheira Pinto, vulgo “Pareja” ou “Casterfild” ou “Castanheira” ou “Miguel” ou “Antonny”, Carlos Eduardo Siqueira Gonçalves de Jesus, vulgo “Duda” ou “Esthamyra” ou “Duda Andrade Estroher” ou “Eduarda”, Janailton Jerônimo Pereira dos Santos, vulgo “Dakota”, Pablo Augusto de França Moraes, vulgo “Jogador”, Igor Fraga David, Devanildo Pereira da Silva, Jonathan Borges De Oliveira, vulgo “Bermanelly” e Igor Fraga David nas práticas de organização criminosa e associação para prática do tráfico de drogas.

Isto posto, a autoridade policial representou pela busca e apreensão e prisão preventiva dos investigados acima, sendo deferida no bojo do incidente processual nº 1009845-27.2023.8.11.0042.

Segundo o apurado, os denunciados se organizavam de forma ordenada com funções definidas, objetivando obter vantagens ilícitas com o tráfico de drogas, apoiando assim a organização criminosa Comando Vermelho.

Constatou-se que a estrutura acontecia da seguinte forma: André Paulo Dias, vulgo “Hugo” ou “Patrola”, era o braço da liderança; Jonatas Castanheira Pinto, vulgo “Pareja” ou “Casterfild” ou “Castanheira” ou “Miguel” ou “Antonny”, gerente da maconha;
Vandos Matos Vieira, vulgo “Mix”, atuava nas finanças do tráfico
; Carlos Eduardo Siqueira, vulgo “Duda” ou “Esthamyra” ou “Duda Andrade Estroher” ou “Eduarda”, na venda; Janailton Jerônimo Pereira dos Santos, vulgo “Dakota” na venda;
Victor Manoel Vieira de Oliveira, na guarda de drogas
; Pablo Augusto de França Moraes, vulgo “Jogador” na guarda de drogas; e Devanildo Pereira da Silva e Igor Fraga David no recebimento dos valores ilícitos”.

Esta denúncia foi recebida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Capital.

A Procuradoria de Justiça, no parecer que apresentou, aduz a existência de conexão para sustentar a improcedência do conflito.

Ocorre que, como alerta RENATO BRASILEIRO DE LIMA,
“convém destacar que
a verificação de crimes em um mesmo contexto fático configura mera descoberta fortuita, não implicando, necessariamente, conexão probatória (ou teleológica) entre eles
. Por isso, especial atenção deve ser dispensada à descoberta fortuita no bojo de operações investigatórias complexas (v.g., Lava Jato), o que, de per si,
não pode ter como desdobramento a criação de um juízo universal, definido de forma anômala, sob pena de violação ao princípio do juiz natural
”
[Código de Processo Penal Comentado, Ed. JusPodivm, 8ª edição, págs. 400/401].

RENATO MARCÃO trilha idêntico entendimento:

“Consolidou-se na jurisprudência do STF que, para configurar a conexão de que ora se cuida,
não bastam razões de mera conveniência no simultaneous processus, reclamando-se que haja vínculo objetivo entre os diversos fatos criminosos
. Não basta, assim, para sua caracterização, a identidade do agente e da vítima dos delitos independentes.”
[Código de Processo Penal Comentado, Ed. Saraiva, 2016, pág. 299].

A Corte Cidadã, ao debruçar-se sobre o tema, decidiu que
“a verificação de crimes no mesmo contexto fático configura mera descoberta fortuita e não implica necessariamente conexão probatória ou teleológica entre eles”
[AgRg no REsp n. 1.954.888/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023].

No mesmo sentido:

[...] A mera e eventual comunhão probatória não induz a conexão quando a prova de um crime não influi na de outro, e, no caso, assim como concluiu a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do CC 185.511/SP (Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, julgado em 26/4/2023, DJe de 2/5/2023), não há "dinâmica delitiva diretamente interligada", nem "há a exposição de um liame circunstancial que demonstre a relação de interferência ou prejudicialidade entre as condutas" [...]
[CC n. 196.842/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 23/8/2023, DJe de 30/8/2023].

A Corte Maior, por sua vez, ao apreciar caso análogo, decidiu:

[...] 9. Não haverá prorrogação da competência do juiz processante - alargando-a para que conheça de uma causa para a qual, isoladamente, não seria competente -, se não estiverem presentes i) uma das hipóteses de conexão ou de continência (arts. 76 e 77, CPP) e ii) uma das hipóteses do art. 78, II, do Código de Processo Penal. 10. Como já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, “
a conexão intersubjetiva ou instrumental decorrente do simples encontro fortuito de prova que nada tem a ver com o objeto da investigação principal não tem o condão de impor o unum et idem judex
”. Do mesmo modo, “o simples encontro fortuito de prova de infração que não possui relação com o objeto da investigação em andamento não enseja o simultaneus processus” (RHC nº 120.379/RO, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 24/10/14). [...]
[Inq 4130 QO/PR – Rel. Min. DIAS TOFFOLI, public. DJE em 03/02/2016].

[...] 5.
A prevenção não é critério primário de determinação da competência, mas sim de sua concentração, tratando-se de regra de aplicação residual
. [...]
[Pet 8090 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 08/09/2020, publicado em 11/12/2020].

Desse modo, concluo que
a mera conveniência probatória não se afigura suficiente para autorizar o reconhecimento da prevenção suscitada pela Procuradoria de Justiça
.

Por fim, registro que a denúncia pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico foi oferecida em
03/10/2023
, enquanto aqueloutra, por integrar organização criminosa,
em data posterior
,
04/10/2023
.

Pensar em sentido diverso seria admitir a possibilidade de instituir-se um
“juízo universal”
para todo aquele que é denunciado por organização criminosa, atraindo a competência para processar e julgar outros delitos que eventualmente tenha cometido, o que afronta diretamente a garantia constitucional do juiz natural [art. 5º, incisos XXXVII e LIII, da CF/88].

Diante do exposto,
em dissonância com o parecer ministerial
, conheço do conflito negativo de jurisdição suscitado e
JULGO-O PROCEDENTE
para reconhecer a competência da Juízo da 1ª Vara da Comarca de Água Boa para processar e julgar a ação penal n. 1001932-57.2023.8.11.0021.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2024